Tribunal: TJSP
Processo: 1022356-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Reajustes de mensalidade de contrato individual por mudança de faixa etária. Admissibilidade dos reajustes, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ e pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. Contrato adaptado à Lei no 9.656/98. Cláusula de reajuste por faixa

Ementa:

Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Reajustes de mensalidade de contrato individual por mudança de faixa etária. Admissibilidade dos reajustes, nos termos definidos pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ e pelo TJSP no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. Contrato adaptado à Lei no 9.656/98. Cláusula de reajuste por faixa etária em consonância com o art. 3o da Resolução Normativa 63/2003 da ANS. Validade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.